Tribunal: TCU
Processo: 008.060/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional requerendo informações sobre fiscalizações do TCU realizadas no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), comumente conhecidas como fundos de pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, mediante o Ofício 40/2022/CFFC-P, pedindo, com base no Requerimento 103/2023-CFFC, informações sobre as auditorias realizadas pelo TCU no âmbito dos fundos de pensão, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e das peças 10, 11 e 13 à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.3. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. arquivar os autos, com fulcro no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.